Tribunal: TJES
Processo: 0029318-16.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029318-16.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE PARA EXERCER A ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL – DOENÇA CRÔNICA (TENOSSINOVITE) – CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS – RECURSO PROVIDO.

1.

D
e acordo com

o contrato de seguro em grupo do qual o ora apelante é beneficiário
, o direito ao recebimento da indenização securitária sob a cobertura
de

Invali
da
de Total e Permanente por Doença
condiciona-
se
à configuração de um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício
de qualquer atividade laborativa que seja condizente com a idade, a profissão e a condição cultural do segurado
.

2
.

A
o ora apelante foi concedida Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho,
Código 92
,
que indica que o segurado é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Extrai-se,
ainda,
da prova
produzida nos autos
que
o
apelante
é portador de doença crônica no ombro
direito (tenossinovite)
, agravada por sua atividade ocupacional e
em decorrência de tal condição
,
está incapacitado para exercer a sua atividade laborativa habitual.

3
.

De acordo com o sedimentado entendimento do STJ,
o fato de o apelante receber benefício previdenciário não o exime de preencher as condições necessárias para recebimento da indenização prevista no contrato de seguro privado
.

4
.

N
o caso em apreço, a
prova
per
i
cia
l
foi conclusiva ao indicar que o apelante,
atualmente com 58 anos de idade,
está incapacitado para a sua antiga função de

alinhador e balanceador de automóveis,
que, registra-se, não exerce desde o ano de 2002,
quando se aposentou por invalidez
.
Embora não constem dos autos informações acerca do grau de instrução e condição cultural do apelante, a atividade laborativa exercida pelo mesmo indica que este não possui nível superior e realizava atividade braçal, o que, decerto, limita a sua reinserção no mercado de trabalho.
Com efeito, ainda que o apelante estivesse capacitado para exercer outras atividades que não exigissem que o mesmo levantasse peso e/ou fizesse movimentos repetitivos e movimentos que utilizam a abdução do braço
direito
, a sua função habitual, antes da concessão da aposentadoria pelo INSS, era a de alinhador e balanceador de automóveis, a qual não mais exerce justamente em razão de sua incapacidade.

5
.

D
emonstrada a incapacidade labora
tiva
do apelante decorrente de doença
que o
impe
de
de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural,
deve ser reformada a sentença apelada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada
.

6
.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO

contra a sentença digitalizada às

fls. 376/378,

proferida pelo

MM. Juiz

de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, José Borges Teixeira Júnior,

que julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por
YASUDA SEGUROS S/A
, por não ter sido demonstrada a invalidez total ou permanente do ora apelante. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da execução.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 380/397, em suma, que
(1)
sua incapacidade definitiva para o trabalho decorre de invalidez por doença, tendo, inclusive sido aposentado por invalidez;
(2)
a apólice de seguro de vida em grupo contratada previa a cobertura de invalidez por doença.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 401/407
,
pelo desprovimento do apelo interposto.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura digital

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposto por
VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
376/378
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
6ª
Vara
Cível de Vitória
,
José Borges Teixeira Júnior
,

que julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por
YASUDA SEGUROS S/A
, por não ter sido demonstrada a invalidez total ou permanente do ora apelante. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da execução.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 380/397, em suma, que
(
1
)
sua incapacidade definitiva para o trabalho decorre de invalidez por doença, tendo, inclusive sido aposentado por invalidez;
(
2
)
a apólice de seguro de vida em grupo contratada previa a cobertura de invalidez por doença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se da inicial que o autor/apelante é beneficiário de seguro de vida em grupo celebrado com a seguradora apelada (fl. 11), possuindo cobertura adicional em casos de invalidez por doença.

Sustenta o apelante que a autarquia previdenciária (INSS) reconheceu sua incapacidade definitiva para o trabalho, sendo-lhe concedido o benefício da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, consoante demonstra o documento digitalizado à fl. 09.

Todavia, em que pese o reconhecimento da invalidez do apelante pelo INSS, argumenta que a seguradora apelada negou-se a pagar a indenização por invalidez a que faz jus, sob o argumento de que “o estágio da doença do segurado não é Total e Permanente”, pois, segundo os termos Cláusula 4 do contrato de seguro (fl. 14).

Tecidas estas breves considerações, nota-se que o cerne da lide limita-se em aferir se a incapacidade do apelante decorre de invalidez por doença, considerando restar incontroverso que o apelante é beneficiário de seguro de vida em grupo cuja apólice consta dos autos e que tal seguro prevê apenas a dita cobertura.

Por
Invalid
ade

Total e
Permanente por Doença

(IPD),
infere-se dos autos, o seguinte (fl. 33):

4.4.2. Entende-se por Invalidade Total e Permanente por Doença aquela para a qual não se possa esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, e
que impeça o segurado de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural
. (sem grifos e destaques no original).

Da cláusula acima transcrita, extrai-se que o direito ao recebimento da indenização securitária sob a cobertura em questão resta condicionado à configuração de um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de qualquer atividade laborativa que seja condizente com a idade, a profissão e a condição cultural do segurado.

Nesse contexto, destaca-se que a Certidão acostada à fls. 09/10-v dos autos indica que ao ora apelante foi concedida Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho, Código 92, que indica que o segurado é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O perito do juízo constatou à fl. 155 que
“O embargado não pode ser considerado um inválido total e permanente. A sua história, associada ao exame físico e de ressonância magnética atual mostra que
o mesmo está inapto para exercer a atividade que exercia, alinhador e balanceador de automóveis, por exigir a elevação constante dos braços e elevação de pesos
. Registra-se, todavia, que o mesmo pode exercer outras funções que não exijam esforços físicos e elevação constante de membros superiores”
.

E, ainda, que
“
a atividade exercida contribuiu para o surgimento da doença
em razão do movimento de elevação do braço acima da cabeça que era executado
[o apelante laborava como alinhador e balanceador de automóveis, que exigia elevação constante dos braços e elevação de peso]
. Outros fatores associados trabalharam nesse sentido (instabilidade articular, fraqueza e disfunção de músculos para escapulares, calcificação de ligamento coracoacromial com formação de acrômio ganchoso, traumatismo)
.
”
(fl. 156 – sem grifos no original).

À fl. 344 colhe-se do depoimento da testemunha Paulo César Carvalho Pedro, médico assistente do ora apelante desde o ano de 2000, que
“
confirma que diagnosticou tenossinovite (inflamação dos tendões do ombro) no embargado; que o embargado pode exercer qualquer atividade com o braço esquerdo,
já com o braço direito, que é onde esta instalado a tenossinovite não pode pegar peso e/ou fazer movimentos repetitivos e movimentos que utiliza a abdução do braço
; que ao ser perguntado
se o embargado se enquadraria
c
omo invalidez permanente total para o trabalho, o depoente esclareceu que na função que ele exercia sim, mas que em outras que não fosse necessário a utilização do membro, ele poderia trabalhar
”
. (sem grifos no original)

Extrai-se da prova produzida nos autos então, que o apelante é portador de doença crônica no ombro direito (tenossinovite), agravada por sua atividade ocupacional e em decorrência de tal condição, está incapacitado para exercer a sua atividade laborativa habitual.

À guisa de observação, deve-se ressaltar que a relação existente entre o segurado/apelante e a seguradora/apelada é regida pelas disposições da legislação civil, enquanto o INSS se sujeita a critérios próprios e específicos para a concessão dos benefícios previdenciários, que, por sua vez, não vinculam a seguradora a ponto de obrigá-la a pagar a indenização prevista no contrato de seguro, o qual se vincula aos limites das coberturas convencionadas.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada”

(EREsp n. 1508190/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento: 08-11-2017, data da publicação/fonte: DJe 20-11-2017).

Por conseguinte, o fato de o apelante receber benefício previdenciário não o exime de preencher as condições necessárias para recebimento da indenização prevista no contrato de seguro privado.

Entretanto, no caso em apreço, a perícia foi conclusiva ao indicar que o apelante, atualmente com 58 anos de idade, está incapacitado para a sua antiga função de

alinhador e balanceador de automóveis, que, registra-se, não exerce desde o ano de 2002, quando se aposentou por invalidez. Embora não constem dos autos informações acerca do grau de instrução e condição cultural do apelante, a atividade laborativa exercida pelo mesmo indica que este não possui nível superior e realizava atividade braçal, o que, decerto, limita a sua reinserção no mercado de trabalho.

Com efeito, ainda que o apelante estivesse capacitado para exercer outras atividades que não exigissem que o mesmo levantasse peso e/ou fizesse movimentos repetitivos e movimentos que utilizam a abdução do braço direito, a sua função habitual, antes da concessão da aposentadoria pelo INSS, era a de alinhador e balanceador de automóveis, a qual não mais exerce justamente em razão de sua incapacidade.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SEGURO COBERTURA POR INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) BANCÁRIO LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS PARCIAL INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA CONTRATAÇÃO SÚMULA N. 632/STJ APLICAÇÃO DA TAXA SELIC INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES DESCABIDA MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DE ZURICH SANTANDER DESPROVIDA RECURSO DO AUTOR VALOR DA INDENIZAÇÃO EXTENSÃO DA LESÃO PERÍCIA MÉDICA GRAU MODERADO INDENIZAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DESCABIMENTO PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EXIGIBILIDADE SUSPENSA APELAÇÃO CÍVEL DE GUALTER CÉSAR DA FONSECA DESPROVIDA. Apelação cível de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

[...]
É comum depararmos com reiterada tese jurídica das seguradoras de que não há incapacidade total e permanente quando possível ao segurado desempenhar, por exemplo, determinadas atividades intelectuais ou que não exijam esforços físicos. Ocorre que o eventual acolhimento de tal tese tem o condão de frustrar a expectativa de qualquer segurado, haja vista que impõe exigência severa, pois somente será tido por total e permanentemente incapacitado, no entender da seguradora, a pessoa que não puder realizar qualquer tipo de ofício, por se encontrar, por exemplo, em coma profundo ou em estado vegetativo em decorrência do sinistro.

3) Para que faça jus à indenização securitária em hipóteses desse jaez, é suficiente a conclusão alcançada pela perita nomeada pelo Juízo de que o autor possui incapacidade parcial de forma definitiva e concausalidade
com a sua função
de assistente de gerente comercial, bem como as respostas positivas por ele conferidas ao ser indagado pelas partes se a patologia foi agravada pela atividade laborativa e se há liame causal com a função exercida.

4) O entendimento prevalecente nos tribunais nacionais é de que a indenização securitária é devida quando a incapacidade laborativa, decorrente de acidente ou doença, inviabiliza a aceitação do segurado no mercado de trabalho em função compatível com sua formação profissional, tal qual verificado com o segurado autor da presente ação
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170041971, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SEGURO DE VIDA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE COBERTURA CONTRATUAL INCAPACIDADE PARA EXERCER A FUNÇÃO HABITUAL PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO SEGMENTO CORPORAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que a concessão, pelo INSS, de aposentadoria decorrente de invalidez permanente não constitui prova absoluta da invalidez total e permanente do recorrido para fins do contrato de seguro privado (AgInt no REsp 1635373/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017). 2. Entretanto, no caso concreto, o expert foi conclusivo ao afirmar que o autor se encontra incapacitado a função de vigilante (motorista de carro-forte), a qual não mais exerce justamente em razão de seu quadro clínico.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170309579, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - INCAPACIDADE ATIVIDADES LABORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECUNDÁRIA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - Comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer qualquer atividade laborativa, além de possuir grande dificuldade para exercer qualquer atividade da vida diária que necessite de esforço físico de média ou alta intensidade, é de se concluir que o mesmo faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada -
Não fosse assim, tal benefício somente seria concedido quando a pessoa ficasse em estado vegetativo, pois de outra forma, para alguma profissão poderia estar habilitado - Por outro lado, ainda que a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS se caracterize somente como presunção relativa, o benefício da aposentadoria por invalidez é conferida somente àquele segurado que for reconhecido como incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
(TJ-MG - AC: 10702130864714001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR COM DOENÇA CARDÍACA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO QUE EXERCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A INCAPACIDADE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. DIREITO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR TOTAL PREVISTO NA APÓLICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Não se exige, à caracterização da invalidez total e permanente para fins securitários, a prova de incapacidade da vítima para todos os atos da vida civil ou de que não possa desempenhar qualquer espécie de trabalho remunerado, bastando, para tanto, que a lesão a incapacite para a profissão até então exercitada perante a empresa estipulante. Tal circunstância, somada à prova de aposentação pelo órgão previdenciário oficial, conduz à conclusão de que à vítima deve receber o valor integral da indenização securitária prevista na apólice.
(TJ-SC - APL: 00275557920068240020 Criciúma 0027555-79.2006.8.24.0020, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 04/08/2016, Segunda Câmara de Direito Civil).

Portanto, demonstrada a incapacidade laborativa do apelante decorrente de doença que o impede de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural, deve ser reformada a sentença apelada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao apelo interposto,
com a inversão dos ônus da sucumbência arbitrados pela sentença apelada.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

l
s
l

DATA DA SESSÃO:12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 376/378), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados por
YASUDA SEGUROS S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedentes os Embargos à Execução diante da ausência de prova de invalidez total ou permanente do Recorrente, condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da Execução.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser
conferido provimento ao recurso
, a fim de que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais, pois, em análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos, restou demonstrada a incapacidade total do Recorrente para a sua atividade habitual, impedindo-o, diante da sua idade, profissão e condição cultural, de exercer qualquer labor no atual mercado de trabalho.

Em igual sentido, pronunciou-se a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, acompanhando o ínclito Relator
.

Consoante se extrai dos autos, o Recorrente consta como Segurado do Seguro de Vida em Grupo celebrado com a Seguradora Recorrida, em que há cobertura de indenização securitária em casos de invalidez por doença (fl. 11 do apenso).

Conforme relatado, a
Sentença
julgou procedentes os Embargos à Execução, eis que se constatou na
prova pericial
que o Recorrente, a despeito de incapacitado para exercer sua atividade habitual de alinhador e balanceador de automóveis, teria condições de exercer outras atividades que não exijam esforços físicos e elevação constante dos membros superiores.

Em relação à matéria
sub examem
, é sempre oportunizar considerar que “
o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Ademais, "
não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos
, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.535.805/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Na espécie, restou comprovado que o Recorrente encontra-se aposentado por invalidez junto ao INSS (fl. 09 do apenso), o que evidencia seu estado incapacitante e a inviabilidade de sua reabilitação em outra função.

Entretanto, tem-se por inviável considerar tal aposentadoria como prova cabal e inquestionável da invalidez do Recorrente.

A despeito da aludida circunstância, subsistem relevantes aspectos que não pode ser desconsiderados no julgamento da causa.

Neste particular, cabe destacar, por oportuno e relevante, que o próprio
Manual do Segurado
vinculado à
Apólice de Seguro
conceitua
Invalidez Total e Permanente por Doença (IPD)
, nos seguintes termos (fl. 33 do apenso),
in litteris:

“4.4.2. Entende-se por
Invalidade Total e Permanente por Doença aquela para a qual não se possa esperar recuperação ou reabilitação
com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
e que impeça o segurado de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural
”.

A propósito, nota-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
REsp 429944/SP
, sob a Relatoria da Eminente
Ministra NANCY ANDRIGHI
, assentou que
o conceito de invalidez total e permanente, para fins de pagamento de indenização securitária, não deve se restringir à absoluta incapacidade física do Segurado
, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da equidade, enquanto postulados norteadores da proteção ao consumidor, sendo
indispensável examinar a sua idade, seu grau de instrução e, por conseguinte, a viabilidade do seu retorno ao mercado de trabalho, pois, do contrário, a Seguradora dificilmente estará obrigada ao pagamento da indenização securitária, porquanto sempre haverá atividade remunerada passível de ser exercida
,
in verbis:

"O e. Tribunal de origem, ao afirmar que o contrato de seguro celebrado entre o recorrente e a recorrida prevê indenização por invalidez total e permanente, reconheceu que a conceituação de tal invalidez não é feita de forma clara, tendo entendido, a despeito disso, que a incapacidade do recorrente para o trabalho não corresponde ao risco previsto no referido contrato, o qual assegura apenas a invalidez total e permanente para qualquer atividade remunerada.

Entretanto, pode-se depreender dos autos que a doença sofrida pelo recorrente, a qual lhe causou a perda de visão de um dos olhos, provocou a sua incapacidade para o trabalho. Incapacidade essa que, aliada à idade do recorrente – mais de 65 anos –, ao seu grau de instrução e ao fato de sempre ter exercido a profissão de motorista, corresponde a uma invalidez total e permanente para qualquer atividade remunerada, devendo, portanto, ser indenizado pela recorrida, sob pena de se infringir o art. 1.432 do CC/1916, pois a seguradora, ora recorrida, obrigou-se a indenizá-lo em caso de ocorrência de tal sinistro
.

Há de se ressaltar que o próprio Tribunal de origem admitiu que a situação do recorrente, na prática, consiste em empecilho para o desempenho de atividade remunerada, conforme se lê no v. acórdão hostilizado:

"(...) É certo que, aos 65 anos de idade ao tempo da perícia, dificilmente conseguirá outro emprego, com ou sem a moléstia ocular. Com visão apenas no olho esquerdo, é, sem dúvida, mais difícil ainda." (fl. 181).

A despeito disso, o acórdão acabou por limitar o conceito de invalidez total e permanente à absoluta incapacidade física de realizar toda e qualquer atividade remunerada, considerando devida a indenização apenas nesse caso. Tal restrição ofende, sem dúvida, os princípios da boa-fé e da eqüidade, norteadores da proteção ao consumidor, visto que, dificilmente, a recorrida estaria obrigada a pagar tal indenização, pois, em tese, sempre haverá alguma atividade remunerada que pode ser exercida por aquele que sofreu o sinistro
."

Na hipótese dos autos, na esteira do que precisamente observado pelo Eminente Relator, o Recorrente é portador de doença crônica no ombro direito (tenossinovite), conta com 58 (cinquenta e oito) anos, encontrando-se incapacitado total e permanentemente para exercer a sua atividade habitual de alinhador e balanceador de automóveis.

Neste contexto, diante da sua avançada idade, do seu grau de instrução, tanto assim que exercia atividade braçal, e a sua considerável limitação de reinserção no mercado de trabalho, é possível concluir que o conjunto fático-probatório revela, de forma sistemática, a incapacidade do Recorrente para exercer qualquer atividade à luz dos destacados elementos etário, profissional, educacional e cultural.

Desta feita, não identifico razões para dissentir do Eminente Relator ao se pronunciar no sentido de que “
deve ser reformada a sentença apelada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada
”.

Isto posto, com amparo nos delineados fundamentos, acompanho o Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, no sentido de reformar a Sentença recorrida para julgar improcedentes os Embargos à Execução, com inversão dos ônus da sucumbência arbitrados pelo Juízo
a quo
.

É como Voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0029318-16.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: YASUDA SEGUROS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES5542

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação interposto
p
or

VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
376/378
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
6ª
Vara
Cível de Vitória
,
José Borges Teixeira Júnior
,

que
julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por
YASUDA SEGUROS S/A
, por não ter sido demonstrada
a inv
a
lidez total ou permanente do ora apelante. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da execução.

Irresignado, o

apelante
argument
a
em suas razões
digitalizadas às
fls.
380/397, em suma,
que
(
1
)

sua incapacidade definitiva para o trabalho decorre de invalidez por doença, tendo, inclusive sido aposentado por invalidez
;

(
2
)

a apólice de seguro de vida em grupo contratada previa a cobertura de invalidez por doença
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se da inicial que o autor/apelante é beneficiário de seguro de vida em grupo celebrado com a seguradora apelada
(fl. 11)
, possuindo cobertura adicional em casos de invalidez por
doença
.

Sustenta o
apelante
que a autarquia previdenciária (INSS) reconheceu sua incapacidade
definitiva para o trabalho
, sendo-lhe concedido o benefício da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, consoante demonstra o documento
digitalizado à
fl. 0
9
.

Todavia, em que pese o reconhecimento da
invalidez do apelante
pelo INSS,
argumenta que
a seguradora
apelada
negou-se a pagar a indenização por invalidez a que faz jus, sob o argumento de que “
o estágio da doença do segurado não é Total e Permanente”, pois, segundo os termos Cláusula 4 do contrato de seguro (fl. 14).

Tecidas estas
breves
considerações, nota-se que o cerne da lide limita-se em aferir se a incapacidade do apelante decorre de invalidez por doença, considerando restar incontroverso que o apelante é beneficiário de seguro de vida em grupo cuja apólice consta dos autos e que tal seguro prevê apenas a
dita
cobertura.

Por

Invalid
ade

Total e
Permanente por Doença

(IPD),
infere-se dos autos, o seguinte
(fl.
3
3
):

4.
4.2.
Entende-se por Invali
da
de Total e Permanente por Doença aquela para a qual não se possa esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, e
que impeça o segurado de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural
.
(sem grifos e destaques no original).

Da cláusula acima transcrita, extrai-se que o direito ao recebimento da indenização securitária sob a cobertura em questão resta condicionado à configuração de um quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de qualquer atividade laborativa que seja condizente com a idade, a profissão e a condição cultural do segurado.

Nesse contexto, destaca-se que a
C
ertidão acostada à fl
s
. 09/
10-v
dos autos indica que ao ora apelante foi concedida
Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho,
Código 92
,

que indica que o segurado é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O perito do juízo constatou
à fl. 155
que
“O embargado não pode ser considerado um inválido total e permanente. A sua história, associada ao exame físico e de ressonância magnética atual mostra que
o mesmo está inapto para exercer a atividade que exercia, alinhador e balanceador de automóveis, por exigir a elevação constante dos braços e elevação de pesos
. Registra-se, todavia, que o mesmo pode exercer outras funções que não exijam esforços físicos e elevação constante de membros superiores”
.

E, ainda, que

“
a atividade exercida contribuiu para o surgimento da doença
em razão do movimento de elevação do braço acima da cabeça que era executado
[o apelante laborava como alinhador e balanceador de automóveis, que exigia elevação constante dos braços e elevação de peso]
. Outros fatores associados trabalharam nesse sentido (instabilidade articular, fraqueza e disfunção de músculos para escapulares, calcificação de ligamento coracoacromial com formação de acrômio ganchoso, traumatismo)
.
”
(fl.
156 –
sem grifos no original
).

À fl. 344 colhe-se do depoimento
da testemunha
Paulo César Carvalho Pedro, médico assistente do ora apelante desde o ano de 2000,
que

“
confirma que diagnosticou tenossinovite (inflamação dos tendões do ombro) no embargado; que o embargado pode exercer qualquer atividade com o braço esquerdo,
já com o braço direito, que é onde esta instalado a tenossinovite não pode pegar peso e/ou fazer movimentos repetitivos e movimentos que utiliza a abdução do braço
; que ao ser perguntado
se o embargado se enquadraria
c
omo invalidez permanente total para o trabalho, o depoente esclareceu que na função que ele exercia sim, mas que em outras que não fosse necessário a utilização do membro, ele poderia trabalhar
”
.
(
sem grifos no original
)

Extrai-se da prova
produzida nos autos
então, que
o
apelante
é portador de doença crônica no ombro
direito (tenossinovite)
, agravada por sua atividade ocupacional e
em decorrência de tal condição
,
está incapacitado para exercer a sua atividade laborativa habitual.

À guisa de observação, deve-se ressaltar que
a relação existente entre o segurado/apelante e a seguradora/apelada
é
regida pelas disposições da le
gi
s
lação
civil,
enquanto
o INSS se sujeita a critérios próprios e específicos para a concessão dos benefícios previdenciários, que, por sua vez, não vinculam a seguradora a ponto de obrig
á
-la a pagar a indenização prevista no contrato de seguro, o qual se vincula aos limites das coberturas convencionadas.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada”

(EREsp n. 1508190/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento: 08-11-2017, data da publicação/fonte: DJe 20-11-2017)
.

Por conseguinte,
o fato de o apelante receber benefício previdenciário não o exime de preencher as condições necessárias para recebimento da indenização prevista no contrato de seguro privado
.

Entretanto, no caso em apreço, a perícia foi conclusiva ao indicar que o apelante,
atualmente com 58 anos de idade,
está incapacitado para a sua antiga função de

alinhador e balanceador de automóveis,
que, registra-se, não exerce desde o ano de 2002,
quando se aposentou por invalidez
.
Embora não constem dos autos informações acerca do grau de instrução e condição cultural do apelante, a atividade laborativa exercida pelo mesmo indica que este não possui nível superior e realizava atividade braçal, o que, decerto, limita a sua reinserção no mercado de trabalho.

Com efeito, ainda que o apelante estivesse capacitado para exercer outras atividades que não exigissem que o mesmo levantasse peso e/ou fizesse movimentos repetitivos e movimentos que utilizam a abdução do braço
direito
, a sua função habitual, antes da concessão da aposentadoria pelo INSS, era a de alinhador e balanceador de automóveis, a qual não mais exerce justamente em razão de sua incapacidade.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SEGURO COBERTURA POR INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) BANCÁRIO LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS PARCIAL INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA CONTRATAÇÃO SÚMULA N. 632/STJ APLICAÇÃO DA TAXA SELIC INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES DESCABIDA MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DE ZURICH SANTANDER DESPROVIDA RECURSO DO AUTOR VALOR DA INDENIZAÇÃO EXTENSÃO DA LESÃO PERÍCIA MÉDICA GRAU MODERADO INDENIZAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DESCABIMENTO PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EXIGIBILIDADE SUSPENSA APELAÇÃO CÍVEL DE GUALTER CÉSAR DA FONSECA DESPROVIDA. Apelação cível de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

[...]
É comum depararmos com reiterada tese jurídica das seguradoras de que não há incapacidade total e permanente quando possível ao segurado desempenhar, por exemplo, determinadas atividades intelectuais ou que não exijam esforços físicos. Ocorre que o eventual acolhimento de tal tese tem o condão de frustrar a expectativa de qualquer segurado, haja vista que impõe exigência severa, pois somente será tido por total e permanentemente incapacitado, no entender da seguradora, a pessoa que não puder realizar qualquer tipo de ofício, por se encontrar, por exemplo, em coma profundo ou em estado vegetativo em decorrência do sinistro.

3) Para que faça jus à indenização securitária em hipóteses desse jaez, é suficiente a conclusão alcançada pela perita nomeada pelo Juízo de que o autor possui incapacidade parcial de forma definitiva e concausalidade
com a sua função
de assistente de gerente comercial, bem como as respostas positivas por ele conferidas ao ser indagado pelas partes se a patologia foi agravada pela atividade laborativa e se há liame causal com a função exercida.

4) O entendimento prevalecente nos tribunais nacionais é de que a indenização securitária é devida quando a incapacidade laborativa, decorrente de acidente ou doença, inviabiliza a aceitação do segurado no mercado de trabalho em função compatível com sua formação profissional, tal qual verificado com o segurado autor da presente ação
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170041971, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SEGURO DE VIDA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE COBERTURA CONTRATUAL INCAPACIDADE PARA EXERCER A FUNÇÃO HABITUAL PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO SEGMENTO CORPORAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que a concessão, pelo INSS, de aposentadoria decorrente de invalidez permanente não constitui prova absoluta da invalidez total e permanente do recorrido para fins do contrato de seguro privado (AgInt no REsp 1635373/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017). 2. Entretanto, no caso concreto, o expert foi conclusivo ao afirmar que o autor se encontra incapacitado a função de vigilante (motorista de carro-forte), a qual não mais exerce justamente em razão de seu quadro clínico.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170309579, Relator: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - INCAPACIDADE ATIVIDADES LABORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECUNDÁRIA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - Comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer qualquer atividade laborativa, além de possuir grande dificuldade para exercer qualquer atividade da vida diária que necessite de esforço físico de média ou alta intensidade, é de se concluir que o mesmo faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada -
Não fosse assim, tal benefício somente seria concedido quando a pessoa ficasse em estado vegetativo, pois de outra forma, para alguma profissão poderia estar habilitado - Por outro lado, ainda que a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS se caracterize somente como presunção relativa, o benefício da aposentadoria por invalidez é conferida somente àquele segurado que for reconhecido como incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
(TJ-MG - AC: 10702130864714001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR COM DOENÇA CARDÍACA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO QUE EXERCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A INCAPACIDADE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. DIREITO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR TOTAL PREVISTO NA APÓLICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Não se exige, à caracterização da invalidez total e permanente para fins securitários, a prova de incapacidade da vítima para todos os atos da vida civil ou de que não possa desempenhar qualquer espécie de trabalho remunerado, bastando, para tanto, que a lesão a incapacite para a profissão até então exercitada perante a empresa estipulante. Tal circunstância, somada à prova de aposentação pelo órgão previdenciário oficial, conduz à conclusão de que à vítima deve receber o valor integral da indenização securitária prevista na apólice.
(TJ-SC - APL: 00275557920068240020 Criciúma 0027555-79.2006.8.24.0020, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 04/08/2016, Segunda Câmara de Direito Civil).

Portanto, demonstrada a incapacidade laborativa do apelante decorrente de doença que o
impe
de
de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural,
deve ser reformada a sentença apelada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada
.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao apelo interposto,
com a inversão dos ônus da sucumbência arbitrados pela sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de modo a reconhecer a incapacidade laborativa do apelante decorrente de doença que o impede de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural e, por conseguinte, reformar a sentença objurgada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada. Outrossim, inverter os ônus da sucumbência arbitrados pela sentença vergastada.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 376/378), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados por
YASUDA SEGUROS S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedentes os Embargos à Execução diante da ausência de prova de invalidez total ou permanente do Recorrente, condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da Execução.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser
conferido provimento ao recurso
, a fim de que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais, pois, em análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos, restou demonstrada a incapacidade total do Recorrente para a sua atividade habitual, impedindo-o, diante da sua idade, profissão e condição cultural, de exercer qualquer labor no atual mercado de trabalho.

Em igual sentido, pronunciou-se a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, acompanhando o ínclito Relator
.

Consoante se extrai dos autos, o Recorrente consta como Segurado do Seguro de Vida em Grupo celebrado com a Seguradora Recorrida, em que há cobertura de indenização securitária em casos de invalidez por doença (fl. 11 do apenso).

Conforme relatado, a
Sentença
julgou procedentes os Embargos à Execução, eis que se constatou na
prova pericial
que o Recorrente, a despeito de incapacitado para exercer sua atividade habitual de alinhador e balanceador de automóveis, teria condições de exercer outras atividades que não exijam esforços físicos e elevação constante dos membros superiores.

Em relação à matéria
sub examem
, é sempre oportunizar considerar que “
o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Ademais, "
não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos
, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.535.805/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Na espécie, restou comprovado que o Recorrente encontra-se aposentado por invalidez junto ao INSS (fl. 09 do apenso), o que evidencia seu estado incapacitante e a inviabilidade de sua reabilitação em outra função
.

Entretanto, tem-se por inviável considerar tal aposentadoria como prova cabal e inquestionável da invalidez do Recorrente.

A despeito da aludida circunstância, subsistem relevantes aspectos que não pode ser desconsiderados no julgamento da causa.

Neste particular, cabe destacar, por oportuno e relevante, que o próprio
Manual do Segurado
vinculado à
Apólice de Seguro
conceitua
Invalidez Total e Permanente por Doença (IPD)
, nos seguintes termos (fl. 33 do apenso),
in litteris:

“4.4.2. Entende-se por
Invalidade Total e Permanente por Doença aquela para a qual não se possa esperar recuperação ou reabilitação
com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
e
que impeça o segurado de exercer qualquer atividade laborativa condizente com sua idade, profissão e condição cultural
”.

A propósito, nota-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
REsp 429944/SP
, sob a Relatoria da Eminente
Ministra NANCY ANDRIGHI
, assentou que
o conceito de invalidez total e permanente, para fins de pagamento de indenização securitária, não deve se restringir à absoluta incapacidade física do Segurado
, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da equidade, enquanto postulados norteadores da proteção ao consumidor, sendo
indispensável examinar a sua idade, seu grau de instrução e, por conseguinte, a viabilidade do seu retorno ao mercado de trabalho
, pois, do contrário, a Seguradora dificilmente estará obrigada ao pagamento da indenização securitária, porquanto sempre haverá atividade remunerada passível de ser exercida
,
in verbis:

"O e. Tribunal de origem, ao afirmar que o contrato de seguro celebrado entre o recorrente e a recorrida prevê indenização por invalidez total e permanente, reconheceu que a conceituação de tal invalidez não é feita de forma clara, tendo entendido, a despeito disso, que a incapacidade do recorrente para o trabalho não corresponde ao risco previsto no referido contrato, o qual assegura apenas a invalidez total e permanente para qualquer atividade remunerada.

Entretanto, pode-se depreender dos autos que a doença sofrida pelo recorrente, a qual lhe causou a perda de visão de um dos olhos, provocou a sua incapacidade para o trabalho. Incapacidade essa que, aliada à idade do recorrente – mais de 65 anos –, ao seu grau de instrução e ao fato de sempre ter exercido a profissão de motorista, corresponde a uma invalidez total e permanente para qualquer atividade remunerada, devendo, portanto, ser indenizado pela recorrida, sob pena de se infringir o art. 1.432 do CC/1916, pois a seguradora, ora recorrida, obrigou-se a indenizá-lo em caso de ocorrência de tal sinistro
.

Há de se ressaltar que o próprio Tribunal de origem admitiu que a situação do recorrente, na prática, consiste em empecilho para o desempenho de atividade remunerada, conforme se lê no v. acórdão hostilizado:

"(...) É certo que, aos 65 anos de idade ao tempo da perícia, dificilmente conseguirá outro emprego, com ou sem a moléstia ocular. Com visão apenas no olho esquerdo, é, sem dúvida, mais difícil ainda." (fl. 181).

A despeito disso, o acórdão acabou por limitar o conceito de invalidez total e permanente à absoluta incapacidade física de realizar toda e qualquer atividade remunerada, considerando devida a indenização apenas nesse caso. Tal restrição ofende, sem dúvida, os princípios da boa-fé e da eqüidade, norteadores da proteção ao consumidor, visto que, dificilmente, a recorrida estaria obrigada a pagar tal indenização, pois, em tese, sempre haverá alguma atividade remunerada que pode ser exercida por aquele que sofreu o sinistro
."

Na hipótese dos autos, na esteira do que precisamente observado pelo Eminente Relator, o Recorrente é portador de doença crônica no ombro direito (tenossinovite), conta com 58 (cinquenta e oito) anos, encontrando-se incapacitado total e permanentemente para exercer a sua atividade habitual de alinhador e balanceador de automóveis
.

Neste contexto, diante da sua avançada idade, do seu grau de instrução, tanto assim que exercia atividade braçal, e a sua considerável limitação de reinserção no mercado de trabalho, é possível concluir que o conjunto fático-probatório revela, de forma sistemática, a incapacidade do Recorrente para exercer qualquer atividade à luz dos destacados elementos etário, profissional, educacional e cultural
.

Desta feita, não identifico razões para dissentir do Eminente Relator ao se pronunciar no sentido de que “
deve ser reformada a sentença apelada para negar provimento aos embargos à execução apresentados na origem e determinar o prosseguimento da execução ajuizada
”.

Isto posto, com amparo nos delineados fundamentos, acompanho o Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, no sentido de reformar a Sentença recorrida para julgar improcedentes os Embargos à Execução, com inversão dos ônus da sucumbência arbitrados pelo Juízo
a quo
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR